Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728215-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora